Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702577-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA, ANTONIO APARECIDO BELARMINO JUNIOR PACIENTE: ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF DESPACHO Em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus interposto por ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA, distribuído sob o número RHC 200.316/DF (ID 26052732 – págs. 3/4), contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, determino o arquivamento do presente habeas corpus, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator